Tribunal: STF
Processo: MS 36270
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037-90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função.



    II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice.



    IV) Agravo regimental a que se nega provimento.